Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-46.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS MOVIDA POR EDIVANALDO CONTRA ITAUCARD E VICENTE UNAI VEÍCULOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. DEVERES DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. ASSINATURA DIGITAL. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. ARTIGO 429, INCISO II DO CPC. DANO MORAL. CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistente o contrato de financiamento impugnado, e condenar, por consequência, as rés, de forma solidária, a pagarem ao autor, a título de compensação por danos morais, a importância de R$ 5.000,00. 1.1. Nesta via recursal, o primeiro réu, Banco Itaucard S/A, requer a reforma da sentença. Aduz que o apelado teve plena ciência da contratação, traduzida na formalização através da eletrônica digital e biometria facial ocorrida. Quanto ao dano moral, sustenta inexistência de qualquer ato ilícito praticado, até porque não inscreveu o nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito. Requer, subsidiariamente, a redução, bem como que os juros de mora incidam a partir do arbitramento.
2. Da relação jurídica. 2.1. Inicialmente, cumpre salientar que a relação jurídica delineada está sujeita ao regime protetivo previsto no CDC. Porquanto. O autor se apresenta como destinatário final do serviço bancário e o réu, ora apelante, como fornecedor do serviço, consoante arts. 2o e 3o do referido diploma e verbete de súmula n. 297 do STJ.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que: “Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” 3.1. O dispositivo, que deve ser interpretado em conjunto com os §§ 3o e 4° do art. 54, preocupa-se com a clareza do texto e a compreensão do consumidor com relação ao conteúdo do contrato. 3.2. O art. 46 do CDC tem como sanção à falta de conhecimento prévio do consumidor quanto ao conteúdo da contratação a sua própria nulidade. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior da “contratação”, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor.
4. Consta dos autos que o autor supostamente teria firmado o contrato de financiamento, referente a um mútuo no importe liberado de R$ 259.000,00 por meio eletrônico. 4.1. Não há registro de que o valor do mútuo teria sido depositado em conta de titularidade do autor. Isso porque o documento apresentado pelo réu, não faz prova de que o valor do mútuo foi favorecido ao autor, mas sim em nome de terceiro. 4.2. Também não constam a agência bancária, número da conta, endereço da agência e a data em que a conta corrente foi aberta para efetivo depósito do valor do mútuo a ser transferido ao autor. 4.3. Não há clareza se a contratação ocorreu por intermédio de terceiros.
5. Da assinatura digital e biometria facial. 5.1. No caso dos autos, ainda que haja similaridade entre a biometria facial e a foto constante do documento de identidade do autor, resta dúvida acerca da autenticidade da assinatura digital. 5.2. O ônus da prova no caso de impugnação à autenticidade de assinatura e/ou documentação é daquele que apresentou o documento (CPC, art. 429, II). No caso, cabia ao réu o dever de demonstrar que a assinatura digital acostada no protocolo de assinaturas corresponde à assinatura do autor. 5.3. Precedente do STJ (Tema 1.061): "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC , arts. 6o , 368 e 429 , II)” 5.4. Jurisprudência: “(...) 3. Na hipótese em que há impugnação da autenticidade da assinatura, o ônus de provar a autenticidade do documento é da parte que o produziu, conforme o regramento do inciso II do mesmo artigo. Confira-se: Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. (...)” (07022531820238070009, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 5/3/2024).
6. A cópia da identidade do autor e uma foto selfie ainda que similares, sem qualquer possibilidade de conferência da validade da assinatura digital ou sem qualquer comprovação do depósito do mútuo na conta do autor, não são suficientes para comprovar a vontade do autor em contratar empréstimo. 6.1. A verificação da legitimidade das contratações de empréstimos é tarefa inerente à atividade profissional dos bancos. Se é parte da própria atividade profissional, cabe ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para que erros dessa natureza não ocorram. 6.2. Em síntese, a conduta do banco é incompatível com a boa-fé objetiva e com o dever de informar; tudo a ensejar a invalidade do negócio jurídico e retorno das partes ao estado anterior.
7. Do dano moral. 7.1. Os direitos de personalidade são tutelados constitucionalmente, com previsão expressa no rol não taxativo do art. 5o, X, da Carta Magna. Esse feixe de direitos é conferido a toda pessoa, com o objetivo de assegurar-lhe o mínimo de dignidade. 7.2. As circunstâncias fáticas evidenciam a ausência da manifestação de vontade em aderir aos serviços/produtos bancários, eis que, logo após a ciência do ocorrido, o consumidor comprovou que foi até a unidade policial registrar boletim de ocorrência. 7.3. Na hipótese, é nítido o sentimento de frustação e revolta com a situação vivenciada pelo autor-apelado, até porque houve a cobrança por contrato, o qual a instituição financeira não comprovou a regularidade na contratação. 7.4. Jurisprudência: “(...) 6. As circunstâncias fáticas evidenciam a ausência da manifestação de vontade em aderir os serviços/produtos bancários, eis que, logo após a ciência dos depósitos, o consumidor comprovou que foi até a unidade policial registrar boletim de ocorrência; que buscou a instituição financeira para restituir os valores depositados referente aos dois contratos de cartão de crédito RMC; e que, diante da negativa da instituição em receber o valor concernente ao empréstimo consignado, procurou a Defensoria Pública para ingressar com ação declaratória de inexistência de contrato, inclusive com o depósito judicial referente à valores depositados em sua conta bancária pela instituição financeira apelante. 7. A falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira acarretou dano moral passível de indenização, de modo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional aos danos experimentados pela parte autora. (...)” (07020619720238070005, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJe: 9/4/2024.) 7.5. Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, assim como a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Desse modo, o valor arbitrado, a título de dano moral, no montante de R$ 5.000,00, não merece reparos, afigurando-se adequado à situação vivenciada.
8. Do termo inicial dos juros de mora. 8.1. No campo da responsabilidade extracontratual (danos morais) os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil. (Sumula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça).
9. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15%, sobre o valor da condenação.
10. Apelo improvido.